Tribunal: TJBA
Processo: 8121409-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121409-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISNAR FELICIANO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DE CONTA PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão monocrática que em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, ora Agravado. A decisão monocrática fundamentou-se na comprovação da hipossuficiência do Autor, que é aposentado do INSS com rendimentos mensais inferiores a R$ 5.000,00, e no elevado valor das custas processuais, decorrente do valor atribuído à causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Autor, ora Agravado, e a possibilidade de concessão parcial do benefício ou parcelamento das custas, conforme pleiteado pelo Agravante.

III. Razões de decidir

O Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

A concessão da gratuidade de justiça é regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assegura o benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada analisou corretamente os elementos probatórios. O Agravado demonstrou perceber benefício previdenciário em valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme extrato do INSS (ID 82456578), e apresentou declaração de isenção de imposto de renda (ID 82456577). Tais documentos, somados ao elevado valor das custas processuais, decorrente do valor da causa de R$ 585.396,70 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos), corroboram a alegação de hipossuficiência.

A decisão monocrática, ao conceder a gratuidade de forma integral, garantiu o efetivo acesso à justiça, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravado.

Tese de julgamento: "[1. A comprovação de rendimentos mensais modestos, aliada ao elevado valor das custas processuais, justifica a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, não sendo o local de residência, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. 2. A manutenção da decisão monocrática que defere a gratuidade de justiça se impõe quando os argumentos do Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos que a embasaram.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 98 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121409-46.2024.8.05.0001, em que figuram como agravado ISNAR FELICIANO TEIXEIRA e como agravante BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.